Tribunal: TJMT
Processo: 1002050-94.2023.8.11.0033
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002050-94.2023.8.11.0033
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SINOVA INOVACOES AGRICOLAS S.A - CNPJ: 04.294.897/0001-64 (EMBARGANTE), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), ELISANDRA SCHAFER KARRU - CPF: 036.030.271-83 (EMBARGADO), AMOS BERNARDINO ZANCHET NETO - CPF: 046.532.131-35 (ADVOGADO), FERNANDO PASCHOAL ZANCHET - CPF: 041.729.601-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO MONITÓRIA. ALEGADA OMISSÃO. ENTREGA DE MERCADORIA NO DOMICÍLIO FISCAL DA EMBARGADA. MATÉRIA JÁ ENFRENTADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REEXAME DE MÉRITO. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão desta Câmara que, à unanimidade, negou provimento à Apelação Cível interposta pela embargante em ação monitória fundada em nota fiscal, sustentando omissão quanto ao fato de que as mercadorias foram entregues no domicílio fiscal da embargada, o que, segundo alega, afastaria a alegação de desconhecimento da contratação.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em determinar: (i) se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar o fato de que a entrega das mercadorias ocorreu no domicílio fiscal da embargada; e (
ii
) se os embargos de declaração constituem via adequada para a rediscussão do mérito já apreciado pelo acórdão recorrido.

III. Razões de decidir

3.
Os embargos de declaração têm por finalidade exclusiva aclarar obscuridade, resolver contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, sendo inadmissível sua
utilização como instrumento de rediscussão do mérito da decisão embargada.

4.
O acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão relativa à entrega das mercadorias por terceiro, concluindo que a embargada instaurou dúvida objetiva suficiente acerca da contratação, em razão de prova documental demonstrando que o pedido foi realizado em nome de sua irmã
.

5.
O fato de as mercadorias terem sido entregues no domicílio fiscal da embargada não afasta a dúvida objetiva quanto à titularidade da obrigação, devidamente reconhecida no acórdão embargado, razão pela qual inexiste omissão a ser suprida.

6.
A pretensão da embargante configura, em verdade, tentativa de reexame do mérito da causa, o que não se enquadra nas hipóteses autorizadoras dos embargos de declaração. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos suscitados pelas partes, mas apenas aqueles necessários ao deslinde da controvérsia.

IV. Dispositivo e tese

7.
Embargos de Declaração rejeitados, com advertência de que a reiteração poderá ensejar aplicação de multa por caráter protelatório, nos termos do art. 1.026, § 3o, do CPC.

Tese de julgamento:

"1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material
.

2.
Inexiste omissão quando o acórdão embargado já enfrentou, ainda que implicitamente, a matéria suscitada pela parte, concluindo pela existência de dúvida objetiva acerca da titularidade da obrigação, com base no conjunto probatório dos autos.

3.
A entrega de mercadoria no domicílio fiscal do demandado não é suficiente, por si só, para afastar a dúvida objetiva quanto à contratação, quando há prova documental de que o negócio jurídico foi celebrado por terceiro."

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Cuida-se de
Embargos de Declaração opostos por

SINOVA INOVAÇÕES AGRÍCOLAS S.A
em face
do acórdão proferido por esta e. Câmara que negou provimento ao recurso interposto pela embargante (id. 366356352).

Em suas razões recursais, sustenta que o acórdão foi omisso, visto que a mercadoria foi entregue no domicílio fiscal da embargada, não podendo ser alegado o desconhecimento na contratação do produto
,
e, se assim o fosse, o produto deveria ter sido recebido em sua propriedade ou devolvido.

Menciona que a embargada não comprovou a recusa de receber a mercadoria ou a sua devolução.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para que seja sanada a omissão sobre o fato da entrega dos produtos
comercializados ter ocorrido no endereço da embargada.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos são tempestivos, motivo por que
os conheço
.

Na forma do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material
.

É meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para a rediscussão do pronunciamento jurisdicional.

No caso, como se disse, a parte embargante se insurge contra o acórdão que, à unanimidade,
negou provimento ao recurso d
a
embargante.
Eis a ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTA FISCAL. RECEBIMENTO DE MERCADORIA POR TERCEIRO. AUSÊNCIA DE PROVA DA OBRIGAÇÃO DA DEMANDADA. GRUPO ECONÔMICO FAMILIAR NÃO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação monitória ajuizada, fundada em nota fiscal, referente à aquisição de inseticida agrícola, cujo recebimento foi subscrito por terceiro e cuja titularidade da obrigação é controvertida, tendo a demandada atribuído a compra à sua irmã.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a nota fiscal acompanhada de comprovante de recebimento subscrito por terceiro constitui prova suficiente para imputar à demandada a obrigação de pagamento em sede de ação monitória; (
ii
) saber se a circunstância de a demandada integrar núcleo familiar de produtores rurais autoriza presumir a formação de grupo econômico apto a responsabilizá-la pelas obrigações contraídas por sua irmã.

III. Razões de decidir

3. A nota fiscal, quando acompanhada de prova do recebimento da
mercadoria, constitui documento idôneo para instruir a ação monitória, nos termos do art. 700 do CPC. Contudo, a eficácia probatória desse conjunto documental pressupõe que a obrigação nele representada seja imputável ao demandado, o que não se verifica quando há dúvida objetiva
suscitada.

4. A demandada produziu prova documental e oral demonstrando que a aquisição do inseticida foi realizada por terceiro, e não por ela própria, tendo ainda comunicado tal fato à apelante por e-mail. O contato posterior da demandada com a empresa credora, visando à exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes, não configura reconhecimento da dívida, mas sim conduta defensiva diante da negativação indevida, circunstância corroborada pelo depoimento da própria funcionária da apelante.

5. A tese de formação de grupo econômico familiar entre a demandada, sua irmã e seu pai, produtores rurais na mesma região, não encontra amparo probatório nos autos. A mera coincidência de atividade agrícola exercida por membros de uma mesma família, sem demonstração de gestão conjunta, vínculo societário ou comunhão de interesses empresariais, não autoriza a presunção de solidariedade ou de responsabilidade compartilhada pelas obrigações individualmente contraídas por cada um deles.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação Cível desprovido, com majoração dos honorários sucumbenciais para 12% sobre o valor da causa. Tese de julgamento: "1. A nota fiscal acompanhada de recibo de entrega subscrito por terceiro não é suficiente, por si só, para imputar ao demandado a obrigação de pagamento em ação monitória, quando há prova de que o negócio jurídico foi celebrado por pessoa diversa. 2. A formação de grupo econômico entre membros de uma mesma família não se presume pela simples coincidência de atividade rural exercida na mesma propriedade, sendo indispensável a demonstração de gestão conjunta ou vínculo societário."

No caso dos autos, a embargante – sob fundamento de omissão – argumenta que
o acórdão não analisou o fato de que
as mercadorias foram entregues no
domicílio fiscal da embargada.

No entanto
, o acórdão, ao analisar o acervo probatório dos autos, menciona que a embargada instaurou dúvida suficiente acerca da contratação, especialmente em virtude d
e
o pedido ter sido feito em nome de sua irmã, a
inda que o recebimento da mercadoria tenha sido realizado por terceiro:

Contudo, a apelada, em sua defesa, nega que tenha realizado a compra dos produtos,e que, na verdade, a compra foi realizada por sua irmã Sra. Scheila Schaffer, conforme id. 359242365, bem como comprovou que informou à apelante sobre essa situação conforme cópia do e-mail encaminhado no id. 359242366.

Em análise da ata notarial lavrada a pedido da apelante, consta uma conversa realizada entre as partes, em que a apelada busca resolver a situação, em razão de estar sendo prejudicada pela negativação de seu nome (id. 359242371), versão que foi corroborada em seu depoimento pessoal (id.359242402).

A informante da apelante, Sra.
Helizama
Alves Machado, ouvida em juízo, é a funcionária que conversou com a apelada sobre a situação discutida nos autos. Na audiência, confirmou que a apelada entrou em contato para renegociar a dívida para retirar o seu nome do SERASA(id. 359242402).

Neste aspecto, entendo que a apelada gerou dúvida objetiva acerca da dívida em questão, visto que comprovou que a compra foi realizada por sua irmã, ainda que tenha ocorrido o recebimento por terceiro da mercadoria.

Acrescento que a tese referente à família da apelada ser um grupo econômico de produtores rurais não foi adequadamente comprovada nos autos, não sendo possível presumir tais fatos.
–
id.
366356352

Portanto, o fato d
e
as mercadorias terem sido entregues no domicílio fiscal da embargada
não retira o fato de que há dúvida objetiva acerca da contratação, visto que há prova documental do pedido estar em nome de sua irmã, Sheilla Scheffer, conforme id. 359
242365.

Assim
,
não há
vício a ser sanado pela via dos presentes embargos
de declaração,
revelando apenas a intenção de reexame da matéria, o que não é cabível em sede de embargos de declaração.
Neste sentido:

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. REEXAME DE MÉRITO POR VIA INADEQUADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por consumidor contra acórdão que negou provimento à apelação cível interposta em face de sentença que julgara improcedente ação revisional de contrato bancário cumulada com indenização por danos morais e repetição do indébito.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão:

(i) saber se o acórdão incorreu em omissão ao não analisar o pedido de inversão do ônus da prova, requerido com base no art. 6o, VIII, do CDC, diante da hipossuficiência do consumidor; (
ii
) saber se houve omissão na análise dos fundamentos jurídicos e fáticos relativos ao pedido de indenização por danos morais, decorrentes de descontos indevidos em folha de pagamento; (
iii
) saber se o acórdão deixou de se manifestar sobre o pedido de repetição do indébito em dobro, com base no art. 42,
p.u
., do CDC.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão, mas apenas ao suprimento de omissão, obscuridade, contradição ou correção de erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado enfrentou adequadamente as matérias postas à apreciação, concluindo pela legalidade da taxa de juros pactuada, inexistência de ilicitude contratual e ausência de comprovação de danos morais, razão pela qual restaram prejudicados os pedidos acessórios de indenização e repetição do indébito.

A simples discordância da parte embargante quanto à conclusão do julgado não se confunde com omissão, tampouco com obscuridade ou
contradição.

Para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC, considera-se incluída no acórdão a matéria suscitada nos embargos de declaração, ainda que rejeitados, desde que o tribunal superior entenda configurada omissão, erro ou obscuridade.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. A pretensão de rediscussão do mérito da causa não se enquadra nas hipóteses autorizadoras dos embargos de declaração. 2. Considera-se inexistente omissão quando o acórdão já enfrentou, ainda que implicitamente, as matérias alegadas pelas partes."

(N.U 1042555-89.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2026,
Publicado
no DJE 10/02/2026)

Em complemento, reforço que
o julgador não está obrigado a discutir sobre todos os elementos suscitados, mas sim aqueles necessários ao motivo de decidir e deslinde do feito. Cita-se: STJ,
AgInt
noREsp1862781/RS, Rel.Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2020,
DJe
16/06/2020
.

Em face do exposto
,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

Advirto que a reiteração poderá ensejar multa por caráter protelatório (art. 1.026, § 3o, CPC)
.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026